Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXECUÇÃO DO PROJETO. COMPROVAÇÃO. MÁ EXECUÇÃO. DEFEITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TESE REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, SEGUNDO O ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Apresentado o contrato firmado entre as partes e demonstrada a efetiva prestação de serviços e, por outro lado, não tendo a parte ré cumprido o ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, mostra-se acertada a sentença que determinou à contratante que efetue o pagamento previsto no termo, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, em razão da ausência de provas por parte da reconvinte.
2. Com relação ao dano moral, se não restou comprovado o necessário elo entre a conduta da parte contratada e os alegados danos sofridos pela contratante, o que poderia, em tese, justificar a procedência de tal pedido, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Apelo não provido.